Tribunal: CARF
Processo: 13840.720504/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona­se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13840.720504/2016-75
ACÓRDÃO
2002-009.792 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLANGE SIMONE CAETANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona-se à
comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade
lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda
(Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.792 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.720504/2016-75
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Limeira - SP, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
valor de R$236,59, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$860,32, por falta de
comprovação.
(...)
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
28/07/2016, mediante as alegações relatadas a seguir:
Questiona a glosa de R$860,32 sob o argumento de que teria pagado dois planos
de saúde para a Unimed, conforme documentos já apresentados e não entende o
motivo da glosa.
A 3a Turma da DRJ/BSB por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento e
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.792 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.720504/2016-75
3
juntando novos documentos para demonstrar que pagava duas Unimed e que o valor glosado foi
devidamente pago.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
A glosa da dedução de despesas médicas foi mantida com o seguinte fundamento:
Conforme documento apresentado pela defesa à fiscalização (fl.06), a
contribuinte despendeu R$6.337,32 com o próprio plano de saúde e R$4.242,36,
com o plano de saúde de seu dependente Marcos Paulo Caetano Brito.
Ocorre que pleiteou, na Declaração de Ajuste (fl.11), a importância de R$7.197,64,
para o plano de saúde próprio, motivando a glosa de R$860,32.
Não foram carreados aos autos documentos para comprovar essa despesa
adicional, de modo que a glosa será mantida.
Ocorre que junto a seu recurso a contribuinte apresentou o documento de fls. 69
que demonstra o pagamento da despesa glosada, bem como os documentos de fls. 71 que
comprovam suas duas Unimed’s, devendo assim ser restabelecida a dedução de despesas médica
glosada.
Os documentos apresentados podem ser na espécie conhecidos com relativização
de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma
vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.792 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.720504/2016-75
4

Fl. 77
DF CARF MF
Original